Tribunal: CARF
Processo: 12326.000899/2010-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.000899/2010-57
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.108 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SOLANGE DE OLIVEIRA SKINNER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para obtenção de peças
processuais.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrada a notificação de lançamento do ano-
calendário de 2007 (fls. 08/12), tendo sido apurada omissão de rendimentos recebidos
do Comando da Marinha, no valor de R$ 68.655,60.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na notificação de lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou a impugnação, de fls. 03/07, juntamente com
demais documentos, por intermédio de sua procuradora, conforme instrumento de
mandato, de fl. 36.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12326.000899/2010-57
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.108 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000899/2010-57

OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ANISTIA POLÍTICA. INCIDÊNCIA DE IR.
Somente aqueles valores que representem efetivamente reparação econômica, pagos
com recurso do Tesouro Nacional, em razão de ato do Ministro da Justiça é que podem
ser considerados isentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 19/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os valores pagos a título de indenização a anistiados
políticos são isentos do Imposto de Renda.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A partir da leitura dos autos, verifica-se a existência ação judicial tangente à
matéria objeto do recurso voluntário.
Para que este Colegiado possa compreender o quadro fático-jurídico, com a
observância estrita de eventuais decisões judiciais ou da impossibilidade de existência
concomitante dos controles judicial e administrativo da validade do crédito tributário, faz-se
necessário ampliar a instrução dos autos, com a intimação do sujeito passivo para juntar aos
autos:

a) Cópia da petição inicial;
b) Cópia de eventual sentença;
c) Cópia de eventuais acórdãos prolatados de recursos interpostos da
sentença (inclusive EDcl);
d) Cópia de eventuais acórdãos prolatados de acórdãos prolatados de recursos
interpostos da sentença (competência recursal do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça – inclusive EDcl);
e) Cópia de certidão de objeto e pé, que dê conta de dispositivo terminativo
ou definitivo (arts. 485 e 487 do CPC/2015) eventualmente transitado em
julgado, bem como da circunstância de o sujeito passivo ser ou não parte,
ou ainda terceiro admitido no processo a qualquer título;
f) Manifestação do sujeito passivo, se entender necessária, para que esclareça
a influência da judicialização do quadro, sobre este processo
administrativo.

Com o objetivo de imprimir celeridade processual, na hipótese de o sujeito
passivo quedar silente ao término do prazo estipulado, incontinenti, solicitem-se as mesmas
informações (exceto item f) ao Tribunal Regional Federal da 1a Região (Processo
2005.34.00.032186-0, 14a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal).

Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.108 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12326.000899/2010-57

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 101
DF CARF MF
Original